Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de elementos de convencimento, mantém-se a constrição.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.